Tribunal: TJES
Processo: 5011279-86.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011279-86.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINELAB DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA.
RECORRIDO: ADILSON DE FREITAS JUNIOR
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5011279-86.2025.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
MINELAB DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO LTDA
.

EMBARGAD
O
:
ADILSON DE FREITAS JUNIOR
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MINELAB DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA. contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou a restituir R$ 4.769,10 ao autor em razão de vício oculto (infiltração) em detector de metais anunciado como submersível. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto à necessidade de perícia técnica diante da inversão do ônus da prova e omissão quanto ao pleito subsidiário de abatimento do valor da condenação pelo tempo de uso do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente ao: (i) afastar a preliminar de complexidade da causa e a necessidade de prova pericial; e (ii) deixar de se manifestar expressamente sobre o pedido de redução proporcional da restituição em decorrência da depreciação e do tempo de fruição do bem pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
. O inconformismo da embargante revela nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC. As questões relativas à suposta necessidade de prova pericial e à incompetência do Juizado Especial foram expressamente enfrentadas no acórdão.

5
.

Conforme assentado no julgado, a complexidade técnica foi mitigada pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Restou claro que o histórico de diversas tentativas prévias de solução do defeito (Id. 15395778) serviu de lastro para a convicção do colegiado quanto à higidez do direito do autor e à verossimilhança da alegação de vício oculto.

6
.

O acórdão foi preciso ao pontuar que o equipamento, projetado para ser totalmente à prova d'água, não cumpriu sua vida útil esperada. Assim, a insurgência que visa rediscutir a suficiência probatória ou a modulação do valor da condenação — o qual já considerou o tempo de uso no marco inicial dos juros e na manutenção dos termos da sentença — afronta a função integrativa deste recurso.

7
.

Por fim, consigno que não vislumbro, neste momento, propósito manifestamente procrastinatório que justifique a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Entretanto, em respeito aos princípios da celeridade e da boa-fé processual que regem o rito dos Juizados Especiais, advirto o embargante que a oposição de novos aclaratórios com o nítido propósito de rediscutir a matéria, sem a demonstração de vício real, implicará a aplicação da penalidade legal.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)